Tribunal: TJSP
Processo: 0002016-40.1997.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Apelação – Nota promissória – Execução por título extrajudicial – Proclamação de prescrição intercorrente, sem a responsabilização do exequente pelo pagamento de verbas da sucumbência – Advogado dos executados pretendendo o arbitramento de honorários em seu favor – Irresignação procedente – Hipótese em que a prescrição intercorrente se deu por vistosa desídia do exequente, já então

Ementa:
Apelação – Nota promissória – Execução por título extrajudicial – Proclamação de prescrição intercorrente, sem a responsabilização do exequente pelo pagamento de verbas da sucumbência – Advogado dos executados pretendendo o arbitramento de honorários em seu favor – Irresignação procedente – Hipótese em que a prescrição intercorrente se deu por vistosa desídia do exequente, já então verificada a penhora e avaliação do bem imóvel – Transcurso do prazo prescricional trienal estabelecido no art. 70 da chamada Lei Uniforme (Decreto n° 57.663/66) – Hipótese em que não houve formal suspensão da execução, nem era caso de suspensão, por não se enquadrar na previsão do art. 791 do CPC/73 (CPC/15, art. 921, III).

Deram provimento à apelação.